Tribunal: TJSP
Processo: 2064135-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064135-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GENILSON JESUS DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064135-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.865
Habeas Corpus no 2064135-89.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Jundiaí
Paciente: Genilson Jesus dos Santos
Habeas corpus. Homicídio Qualificado. Pleito de alteração do
regime em razão da pandemia de Covid-19. Persistência, dos
pressupostos da custódia cautelar. Inexistência de violação à
recomendação no 62 do CNJ. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no qual
se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da
Comarca de Jundiaí processo no 1500018-03.2019.8.26.0544.
Relata que foi condenado como incurso no artigo 121, §§ 1o e 2o,
inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento
da pena de 04 anos de reclusão em regime inicial fechado.
Sustenta, ainda, que faz jus à fixação de regime mais brando, devendo
ser aplicado o artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, uma vez que já
cumpriu mais de 1/3 da pena imposta.
Afirma também que o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez
que a pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco de contaminação do
paciente, leva à necessária reconsideração da decisão e alteração de regime.
O pedido referente à aplicação do artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal não foi conhecido, ao passo que o pedido liminar referente à
alteração de regime em razão da pandemia de Covid-19 foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064135-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
42/46).
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora (fls. 54/55),
sobreveio parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 58/63)
manifestando-se pela denegação da ordem.
.
É o relatório.
Conheço tão somente do pedido de alteração do regime considerando a
Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça.
A ordem deve ser denegada.
A análise dos documentos acostados com a exordial revela inexistir o
alegado excesso de prazo.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o impetrante não
mencionou que o paciente faz parte de grupo de risco ou que é portador de
alguma doença preexistente que o coloque nessa condição.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária a imediata transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064135-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
higienização das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a
observarem a existência de sintomas da doença entre a população carcerária,
de forma que, na hipótese de identificação, realizaram o devido isolamento
individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto prática de crime
com violência e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, autorizam a
manutenção da segregação cautelar autorizam a manutenção da segregação
cautelar, sem que ocorra qualquer violação à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM de habeas corpus.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR